Tribunal: STF
Processo: RE 1580440
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Alíquotas diferenciadas. Zona de Proteção Ambiental. Recurso extraordinário. Dialeticidade. Enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do STF. Recurso a que se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em sede de embargos à execução fiscal de IPTU, reformou parcialmente a sentença para reconhecer a legalidade das alíquotas aplicadas por serem seletivas e estarem em conformidade com a função social da propriedade, além de julgar improcedente o pedido de abatimento do imposto em razão de o imóvel estar em Zona de Proteção Ambiental (ZPA) e outras áreas restritivas.



    2. O recorrente sustenta a ofensa ao art. 156 da Constituição da República, argumentando a inconstitucionalidade da cobrança do IPTU com alíquotas progressivas, com base em lei municipal anterior à Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Alega, ainda, que as alíquotas variam em razão da edificação ou não edificação do terreno e por sua localização em zona fiscal, sendo progressivas, e não seletivas como apreendido no acórdão recorrido.



    3. A sentença de 1º Grau havia julgado os embargos à execução fiscal parcialmente procedentes, mas o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformou-os parcialmente, reconhecendo a constitucionalidade das alíquotas e afastando o pedido de abatimento do IPTU por motivos ambientais, mantendo a presunção de legitimidade dos lançamentos fiscais.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário impugnou adequadamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente em relação à constitucionalidade da cobrança de IPTU sobre imóveis localizados em áreas de proteção ambiental e à aplicabilidade de alíquotas diferenciadas antes da Emenda Constitucional nº 29, de 2000.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido assentou a legalidade da cobrança do IPTU sobre imóveis localizados em Zona de Proteção Ambiental (ZPA), Área de Preservação Permanente (APP) e Área Não Edificável (ANEA), bem como a constitucionalidade de alíquotas diferenciadas (seletivas) anteriores à Emenda Constitucional nº 29, de 2000, não se confundindo com progressividade inconstitucional à época.



    6. O recurso extraordinário, contudo, concentrou a impugnação na tese de inconstitucionalidade da cobrança do IPTU com alíquotas progressivas, sem abordar a totalidade dos fundamentos do acórdão atacado, notadamente aqueles relacionados à cobrança do imposto em áreas ambientalmente protegidas.



    7. Desse modo, a argumentação recursal não logrou abranger todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida, carecendo o recurso da necessária dialeticidade e atraindo a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, que tratam da inadmissibilidade de recurso extraordinário quando não há impugnação completa dos fundamentos do acórdão ou quando a deficiência na fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à aplicação dessas súmulas em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 156; CTN, art. 204; EC nº 29/2000; Lei municipal nº 1.989, de 1973; Lei municipal nº 3.680, de 1989, art. 139, Tabela A; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.034, parágrafo único; RISTF, art. 21, § 1º; Enunciados nº 283, nº 284, nº 668 das Súmulas STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; STF, MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; STF, Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; STF, Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; STF, RE nº 666.156-RG/RJ, Tema RG nº 523, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11/05/2020; STF, ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; STF, ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021; STF, ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; STF, ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1544906/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/02/2020; TJSC, Apelação Cível n. 2009.051797-3, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19/06/2012; TJSC, Apelação n. 0003084-64.2008.8.24.0008, Rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14/06/2022; TJSC, Apelação n. 0303239-87.2016.8.24.0048, Rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19/10/2021.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. 



    RECURSO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 139 DA CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL EM VIRTUDE DA NÃO RECEPÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000. IMÓVEL NÃO EDIFICADO. TABELA "A", DA REFERIDA LEI, QUE UTILIZA O CRITÉRIO DA SELETIVIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REDUTOR DE 70% SOBRE O VALOR DO IMPOSTO, RECONHECIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, POR ESTAR O IMÓVEL EM ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA). PRETENSÃO DE EXTENSÃO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLEITO JÁ ATENDIDO NAS EXECUÇÕES FISCAIS, COM A SUBSTITUIÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS EMBARGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ALMEJADA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO, NO PONTO. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. 



    1. ‘[...] a considerar que o art. 139, 'Tabela A', da Lei Municipal n. 3680/89 indica, de fato, alíquotas diferenciadas em razão da situação do imóvel (edificado ou não edificado; e residencial ou não residencial), não há que se falar em inconstitucionalidade do referido diploma legal. Isso porque [...] 'o STF admite a instituição de alíquotas diferenciadas a depender da situação do imóvel, se residencial ou não residencial, edificado ou não edificado, em período anterior à edição da EC n° 29/2000, uma vez que tal prática não se confunde com a progressividade, cuja constitucionalidade, em referido período, condiciona-se ao cumprimento da função social da propriedade, nos termos da mencionada Súmula nº 668'". [...] (TJSC, Apelação n. 0003084-64.2008.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14-06-2022). 



    2. Tendo o exequente promovido a substituição das certidões de dívida ativa, informando que " os débitos exequendos foram revistos, em razão da aplicação de redutor ambiental deferido no Processo Administrativo nº 2013/8624 (extrato anexo)", fato, aliás, admitido pela própria executada, na última execução fiscal, é afastada a determinação contida na sentença para que o embargado realize tal adequação. 



    3. Reformada parcialmente a sentença e rejeitados integralmente os embargos, os ônus de sucumbência devem ser invertidos totalmente à embargante, restando prejudicado o apelo do embargado no ponto que buscava a redução da condenação que lhe foi imposta. 



    RECURSO DA EMBARGANTE. PRETENDIDO ABATIMENTO DO IPTU EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CÓRREGO NO IMÓVEL E DO ENQUADRAMENTO TAMBÉM COMO ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL (ANEA). REDUÇÃO APLICADA COMO ZONA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ZPA). ALEGADA, ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE TESTADA PRINCIPAL. ALMEJADA CORREÇÃO DO FATOR DE TESTADA. PLEITOS REJEITADOS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS LANÇAMENTOS, BEM COMO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NÃO DERRUÍDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NESSA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    1. ‘[...] 'A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que 'a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do Município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações' (Min. Benedito Gonçalves)’ (STJ, AgInt no AREsp 1544906/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 18/02/2020). [...] " (TJSC, Apelação n. 0303239-87.2016.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-10-2021). 



    2. É sabido que a ‘presunção de legitimidade está presente em todos os atos praticados pela Administração e, certamente, também qualifica o lançamento. Dado a conhecer ao sujeito passivo, será tido como autêntico e válido, até que se prove o contrário, operando em seu benefício a presunção juris tantum (CARVALHO, Paulo de Barros). [...] ‘ (TJSC, Apelação Cível n. 2009.051797-3, de Joinville, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19-06-2012). HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO, NO CASO.” (e-doc. 173).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte sustenta ofensa ao art. 156 da Constituição da República, em virtude do reconhecimento da constitucionalidade da cobrança do ITPU com alíquotas progressivas com base na Lei municipal nº 1.989, de 1973, logo, antes da superveniência da Emenda Constitucional nº 29, de 2000. 



    2.1. Impugna a cobrança progressiva do tributo com fundamento na localização do imóvel, sendo, ademais, equivocada a apreensão de que as alíquotas seriam seletivas, em vez de progressivas. Assevera que, no caso, as alíquotas variam não apenas em razão da edificação ou não do terreno, como também por sua localização, zona fiscal. 



    2.2. Faz alusão, no mais, ao precedente do ARE nº 956.798-AgR/MG, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu de modo diverso à compreensão trazida no acórdão recorrido (e-doc. 190). 



    3. Contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 203), o recorrente interpôs o agravo interno, que foi desprovido pela Câmara de Recursos Delegados do TJSC (e-doc. 209). 



    4. Em virtude da concessão da segurança em feito diverso (MS nº 5064128-61.2024.8.24.0000), a Vice-Presidência do TJSC determinou a subida do recurso extraordinário, com base no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil (e-doc. 277). 



    É o relatório.



    Decido. 



    5. Conforme brevemente relatado, o seguimento ao recurso extraordinário deu-se em virtude de decisão proferida em feito diverso, no Mandado de Segurança nº 5064128-61.2024.8.24.0000 (e-doc. 276), que determinou novo juízo de admissibilidade, logo resultando positivo nos moldes da decisão encontrada no documento eletrônico 277 dos autos. 



    6. Nesse esteio, passo à análise do recurso extraordinário (e-doc. 190). 



    7. Para melhor apreensão da controvérsia, cito parte da fundamentação trazida no acórdão recorrido:



    “Portanto, no ponto, a sentença deve ser reformada, para afastar a inconstitucionalidade declarada e, por conseguinte, reconhecer a legalidade da alíquota aplicada, pois seletiva e de conformidade com a função social da propriedade. 



    O Município de Blumenau afirma, ainda, que os valores executados já compreendem a redução de 70% sobre o imposto devido, em razão da localização do imóvel em Zona de Proteção Ambiental (ZPA), conforme reconhecido em processo administrativo, datado de 2013.



    De fato, compulsando os autos da Execução Fiscal n. 0021933-84.2008.8.24.0008 (Eventos 109 e 110, Eproc 1G) e da Execução Fiscal n. 0010884-75.2010.8.24.0008 (Evento 84, Eproc 1G), observo que o exequente promoveu a substituição das certidões de dívida ativa, informando que ‘os débitos exequendos foram revistos, em razão da aplicação de redutor ambiental deferido no Processo Administrativo nº 2013/8624 (extrato anexo)’, fato, aliás, admitido pela própria executada, na última execução fiscal (Evento 114, Eproc 1G). 



    Sendo assim, nessa parte, a sentença deve ser também reformada para julgar improcedente o pedido. 



    A embargante, por seu turno, insiste no abatimento do IPTU em virtude da existência de córrego e do enquadramento do imóvel como Área de Preservação Permanente (APP) e Área Não Edificável (ANEA), bem como na necessidade de correção do Fator de Testada por não ter o imóvel testada principal. 



    Razão, contudo, não lhe assiste.



    Conforme esclareceu o Município de Blumenau, tais fatos foram examinados pela autoridade administrativa, no Processo 2013/8624, concluindo-se que (Eventos 77 e 97, Eproc 1G):



    [...] a redução do valor do tributo em razão de o imóvel estar localizado em Zona de Preservação Ambiental (ZPA) já fora concedida, conforme extratos do imóvel anexos à ação. Frisa-se que a redução do valor do IPTU em virtude de o terreno se encontrar em zona de preservação ambiental (ZPA) já foi concedida desde 1993. 



    O terreno, no período aqui discutido, não possui APP ou ANEA, uma vez que houve comprovação, através dos mapas fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano do Município de Blumenau, que entre 2004 a 2010 o imóvel encontrava-se 89,46% em ZPA e 10,54% em área de Zona Residencial, ou seja, não possui outro redutor salvo ZPA. Entretanto, embora o executado insista e reitere o pleito dos redutores APP e ANEA, fator que lhe convém, por óbvio, o requerimento não encontra amparo legal. 



    Mediante comprovado pelo descritivo na matrícula do imóvel (5733 do 1º Registro de Imóveis), extrai-se que o imóvel possui sim uma testada principal, fazendo frente, em cinquenta e quatro metros e quatro centímetros (54,04m) com o lado ímpar da rua Marechal Floriano Peixoto, ou seja, diferentemente do que quer fazer crer a apelante, existe uma testada principal e o terreno não se encontra encravado em nenhum outro. 



    Sabe-se que o fato de o imóvel estar localizado em área de proteção ambiental, por si só, não afasta a incidência do IPTU, pois, estando intacto o fato gerador, depreende-se ser possível a incidência de IPTU sobre o imóvel situado em ZPA. Ainda que existam algumas restrições ao direito de propriedade decorrentes do aspecto ambiental da função social da propriedade (limitação administrativa), não há impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade. 



    Conclui-se, então, que não há encravamento do terreno e que a cobrança do IPTU é legítima. [...] (grifos no orignal).



    Realmente, "[...] 'A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que 'a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual seja, a propriedade localizada na zona urbana do Município. Cuida-se de um ônus a ser suportado, o que não gera o cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade, como ocorre, por exemplo, nas desapropriações' (Min. Benedito Gonçalves)" (STJ, AgInt no AREsp 1544906/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 18/02/2020). [...]" (TJSC, Apelação n. 0303239-87.2016.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 19-10-2021). 



    É sabido, ademais, que a ‘presunção de legitimidade está presente em todos os atos praticados pela Administração e, certamente, também qualifica o lançamento. Dado a conhecer ao sujeito passivo, será tido como autêntico e válido, até que se prove o contrário, operando em seu benefício a presunção juris tantum (CARVALHO, Paulo de Barros). [...] ‘ (TJSC, Apelação Cível n. 2009.051797-3, de Joinville, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 19- 06-2012). 



    Assim, não evidenciada irregularidade na atuação do Fisco, prevalece a presunção de legitimidade dos lançamentos, bem como de certeza e liquidez das dívidas ativas constituídas, de acordo com o art. 204 do Código Tributário Nacional.” (e-doc. 173; destaques acrescidos).



    8. De sua parte, a recorrente afirma que é inviável a cobrança do IPTU em virtude da localização do imóvel, antes da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, somente a partir de quando admitida a progressividade para cumprimento da função social da propriedade, não havendo que se falar na seletividade chancelada no acórdão. 



    9. De fato, a cobrança do IPTU é inadmitida em alíquotas diferenciadas, à exceção dos casos relacionados ao cumprimento da função social, como é o caso de imóveis edificados ou não edificados, residenciais ou não residenciais. Isso foi chancelado no julgamento do Tema nº 523 do ementário da Repercussão Geral, e consolidado no enunciado nº 668 desta Suprema Corte, in litteris:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 



    1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 



    2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’.”



    (RE nº 666.156-RG/RJ, tema RG nº 523, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/05/2020, p. 16/06/2020; destaques acrescidos). 



    E. 668: “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.”



    10. Conquanto o alegado, é certo que a moldura trazida no acórdão recorrido é diversa, porque relacionada à redução (ou exclusão) do tributo em virtude de o imóvel se localizar em Área de Preservação Permanente (APP) e Área Não Edificável (ANEA). Como se nota, o fundamento central do acórdão nem mesmo se baseia no Tema RG nº 523, mas na viabilidade de se cobrar o IPTU em área ambientalmente protegida. 



    11. Logo, os fundamentos do acórdão não foram devidamente impugnados, de modo que o recurso carece da necessária dialeticidade e, por isso, atrai a incidência dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    12. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; destaques acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; destaques acrescidos)



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.   



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator